Tribunal: TJMT
Processo: 1019557-88.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1019557-88.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa BrDU Spe Várzea Grande Ltda.
No Id. 116551961, a Embargante informa a desistência do Recurso.
Consoante a redação do artigo 998, do CPC, o Recorrente pode, a qualquer tempo, sem anuência do Recorrido, desistir do recurso.
Portanto, com fundamento no artigo 51, inciso X, do Regimento Interno desta Corte, homologo o pedido de desistência e, de conseguinte, não conheço dos Embargos de Declaração (art. 932, III, CPC).
Transitado em julgado, remetam-se os autos à instância de origem para as devidas providências, com as baixas de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora